Tribunal: STF
Processo: ARE 1482342
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESOLUÇÃO CONTRATUAL - Inadimplência e cessão desautorizada do bem a terceiro. Impossibilidade. Recurso da terceira que ocupa a unidade. Direito de preferência sobre o imóvel — Impossibilidade de ser admitida prioridade de quem ocupa o imóvel de forma irregular, sem pagar, para a contemplação. Necessidade de observar os critérios legais de seleção e convocação. Sentença que deve ser mantida. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Apesar do valor humanitário envolvendo a situação da apelante, não há como acolher suas pretensões.



    Primeiro cabe pontuar que o inadimplemento das prestações gera, por si só, a rescisão (art. 475 do CC). Conforme notificação de fls. 36/37 e reconhecido pela própria Apelante quando afirma que “tem interesse em pagar a dívida aberto em nome próprio e sub-rogar os direitos dos “ex-proprietários” (sic fls. 323), a inadimplência restou incontroversa.



    Por outro lado, e ainda que assim não fosse, a irregularidade da ocupação pela Apelante, em razão da cessão de direitos a terceiros, sem o consentimento da Companhia, impõe a rescisão do contrato com a consequente reintegração na posse do imóvel.



    Assim, incontroverso o inadimplemento e a cessão não autorizados do contrato a terceiro, desaparecida fica a justa causa para a posse do imóvel e a reintegração é consequência inarredável.



    [...]



    Diferentemente do quanto alegado, a Apelante não possui nenhum direito de preferência sobre o imóvel em questão, em razão da inexistência de anuência sobre a cessão/aluguel do imóvel em comento, bem por isso, a Companhia Apelada na qualidade de proprietária do imóvel não anuiu com a referida cessão. De mais a mais, a venda dos imóveis construídos e financiados por esta Companhia passa por um criterioso processo de seleção, havendo inúmeras pessoas aguardando os sorteios das unidades habitacionais e, por este motivo, não há nem mesmo como se regularizar a situação dos ocupantes do imóvel, pois não seria possível lhes dar preferência em prejuízo dos demais inscritos.



    Pode até ser que a recorrente, como terceira estranha aos limites contratuais, possa preencher os requisitos de admissibilidade para ser aceita como uma das contempladas da CDHU. Nunca, contudo, nesse caso e para a unidade em referência. Primeiro porque a escolha e o critério são de cunho administrativo, disciplinado em legislações de caráter público e que não comportam interpretações que firam a equidade e o princípio isonômico. Entendimento diverso implicaria em subversão da ordem legal e preterindo pessoas habilitadas que, tal como a apelante, faz jus em igual ou maior intensidade.



    Dessa forma, certo que o inadimplemento e a cessão irregular provocaram correta resposta da entidade que opera programas habitacionais, em busca da recuperação da unidade para recolocação no mercado ou para oferta dos candidatos que estão inscritos, aguardando chamada para a contemplação.



    Tampouco socorre à Apelante a invocação da função social da propriedade e do direito constitucional à moradia. De um lado, defende-se o direito à moradia da Apelante, e, de outro, o direito da Apelada, empresa estatal destinada à construção de casas populares, de reaver a posse do imóvel.



    Tanto a Apelante quanto a Apelada pretendem o mesmo fim: a efetivação do direito à moradia, garantido constitucionalmente pelo art. 6º da Constituição. Porém, a Apelante tutela o seu próprio direito à moradia, enquanto a Apelada tem como sua função a efetivação desse direito a toda a população de baixa renda do Estado de São Paulo. No confronto valorativo desses dois direitos, sobrepõe-se a posição da Apelada. É ela a legítima possuidora do imóvel esbulhado pela Apelante, o que lhe impede de ocupar o bem. Deve ser deferida, portanto, a tutela possessória pretendida, para que o Estado, por meio de empresa pública (a Apelada), cumpra com sua obrigação social.



    Ademais, não pode a Apelante, pelo simples fato de ter ocupado clandestinamente o imóvel, pleitear apenas para si direito de preferência de acesso à moradia popular, em detrimento daqueles que se encontram cadastrados em programas sociais, aguardando a oportunidade de adquirir regularmente sua unidade habitacional.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente